Tribunal: STF
Processo: Rcl 51848
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-10
Data de publicação: 2023-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ATUALIZAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA. ADCs Nº 58/DF E Nº 59/DF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. LIMINAR CONFIRMADA. PROCEDÊNCIA.



    1. Trata-se de Reclamação constitucional com pedido liminar, formalizada por Sociedade Anônima Rádio Tupi, em face de decisão proferida pela 50ª Vara do Trabalho do Estado do Rio de Janeiro/RJ, nos autos do Processo Trabalhista nº 0011093-30.2015.5.01.0050.



    2. A reclamante narra, em síntese, que a decisão reclamada ignorou o comando desta Suprema Corte nas ADCs nº 58/DF e nº 59/DF, julgadas em conjunto com as ADIs nº 5.867/DF e nº 6.021/DF, o qual, nas condenações judiciais trabalhistas, determinou a incidência do índice IPCA-E como indexador monetário na fase pré-judicial e, a partir da citação, a taxa Selic sem a incidência cumulativa de juros moratórios.



    3. Afirma que a sentença exequenda não fixou expressamente os critérios de atualização dos valores pedidos e deferidos, situação que se enquadra na decisão liminar proferida pelo Relator da ADC nº 58/DF, eminente Ministro Gilmar Mendes.



    4. Sustenta que, por meio da decisão reclamada, publicada em 27/01/2022, a 50ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro/RJ “insiste em tentar fazer crer [que] a observância imediata da decisão desta E. Corte depende de garantia do Juízo”, recusando-se a fazer valer o julgado vinculante desta Corte.



    5. Requereu o deferimento de medida liminar para cassar a decisão reclamada, com a determinação para que o juízo reclamado observe a decisão exarada pelo Supremo Tribunal Federal, ou, em caráter alternativo, a suspensão do processo até o julgamento final desta reclamação.



    6. No mérito, pede a procedência do pedido para cassar a sentença proferida pelo Juízo da 50ª Vara do Trabalho do Estado do Rio de Janeiro/RJ, no processo nº 0011093-30.2015.5.01.0050.



    7. Deferi o pedido liminar, em 11/04/2022, para suspender os efeitos da decisão reclamada até decisão final desta Reclamação, sem prejuízo da continuidade da execução quanto aos valores incontroversos (e-doc. 18).



    8. A Secretaria Judiciária certificou, em 08/08/2022, que a parte beneficiária não ofereceu contestação (e-doc. 23).



    É o relatório.



    Decido.



    9. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).



    10. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.



    11. Ressalto que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.



    12. No caso dos autos, tem-se a alegação de que o juízo reclamado deixou de observar decisão vinculante do Supremo Tribunal Federal, visto que rejeitou o pedido de adequação dos critérios de evolução de dívida trabalhista ao que decidido nas ADCs nº 58/DF e nº 59/DF, e ADIs nº 5.867/DF e 6.021/DF. 



    13. Confira-se a Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 58/DF, cuja ementa tem o seguinte teor:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS. 1. A exigência quanto à configuração de controvérsia judicial ou de controvérsia jurídica para conhecimento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) associa-se não só à ameaça ao princípio da presunção de constitucionalidade – esta independe de um número quantitativamente relevante de decisões de um e de outro lado –, mas também, e sobretudo, à invalidação prévia de uma decisão tomada por segmentos expressivos do modelo representativo. 2. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, decidindo que a TR seria insuficiente para a atualização monetária das dívidas do Poder Público, pois sua utilização violaria o direito de propriedade. Em relação aos débitos de natureza tributária, a quantificação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança foi reputada ofensiva à isonomia, pela discriminação em detrimento da parte processual privada (ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e RE 870.947-RG – tema 810). 3. A indevida utilização do IPCA-E pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) tornou-se confusa ao ponto de se imaginar que, diante da inaplicabilidade da TR, o uso daquele índice seria a única consequência possível. A solução da Corte Superior Trabalhista, todavia, lastreia-se em uma indevida equiparação da natureza do crédito trabalhista com o crédito assumido em face da Fazenda Pública, o qual está submetido a regime jurídico próprio da Lei 9.494/1997, com as alterações promovidas pela Lei 11.960/2009. 4. A aplicação da TR na Justiça do Trabalho demanda análise específica, a partir das normas em vigor para a relação trabalhista. A partir da análise das repercussões econômicas da aplicação da lei, verifica-se que a TR se mostra inadequada, pelo menos no contexto da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), como índice de atualização dos débitos trabalhistas. 5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810). 6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991). 7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem. 8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC. 9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais). 10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes.”



    (ADC nº 58/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 18/12/2020, p. 07/04/2021; grifos nossos).



    14. Diante da decisão transcrita acima, dotada de efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário, cumpre promover o enquadramento do caso concreto a um dos cenários estabelecidos no acórdão paradigma, a fim de verificar se houve ou não descumprimento do que decidido em 18/12/2020 pelo Plenário desta Corte.



    15. Reexaminados os autos, é o caso de se confirmar a medida liminar, uma vez que a sentença não foi expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros, apenas consignando a aplicação dos juros simples de 1% ao mês, com o termo inicial sendo a data de ajuizamento da ação e a “correção monetária na forma da lei e S. 381 do TST” (e-doc. 4, p. 12). O enunciado nº 381 da Súmula do Tribunal Superior do Trabalho possui a seguinte redação: “O pagamento dos salários até o 5º dia útil do mês subsequente ao vencido não está sujeito à correção monetária. Se essa data limite for ultrapassada, incidirá o índice da correção monetária do mês subsequente ao da prestação dos serviços, a partir do dia 1º. (ex-OJ nº 124 da SBDI-1 - inserida em 20.04.1998).“. 



    16. Verifica-se, ainda, que, inobstante instada a se manifestar em petição protocolada pela parte reclamante (e-doc. 11), no que se refere ao decidido nas citadas ações declaratórias de constitucionalidade, a autoridade reclamada assim se pronunciou: “Considerando-se que os cálculos foram homologados em fevereiro de 2018, conforme ID 6fd24e8, não estando o juízo garantido, nada a deferir ao requerimento da Ré” (e-doc. 15; grifos nossos). 



    17. Não obstante o trânsito em julgado da sentença de piso ter ocorrido antes da publicação dos julgados referentes às ADCs nº 58/DF e nº 59/DF, esta Suprema Corte, em homenagem à segurança jurídica, fixou como marco jurídico de modulação dos efeitos da decisão a data do julgamento das referidas ações declaratórias de constitucionalidade, isto é, 18/12/2020, aplicando-se “aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais)”.



    18. Portanto, existindo omissão na sentença condenatória quanto aos índices de correção monetária e juros de mora, esta se encontra em dissonância com as decisões vinculantes exaradas por esta Suprema Corte. 



    19. Na situação sob exame, incidem os efeitos da modulação fixada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal na ADC nº 58/DF, ante a previsão genérica na decisão a quo. Nesse sentido, ilustram os recentes julgados:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO CONJUNTO DAS ADC 58 e ADC 59. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO CORRETA DOS PARÂMETROS ALI DETERMINADOS. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO.



    1. A decisão proferida por esta CORTE no julgamento conjunto das ADC 58, ADC 59, ADI 6021 e ADI 5867 (Rel. Min. GILMAR MENDES) definiu que em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E (…). Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991). 



    2. O ato reclamado determinou que, para a atualização dos créditos decorrentes da condenação judicial, devem ser aplicados o IPCA-E na fase pré- judicial, acrescidos os juros legais, na forma do art. 39, caput, da Lei 8.177/91, e, a partir do ajuizamento da ação, a taxa Selic (juros e correção monetária). Conclui-se, portanto, que se encontra em harmonia com os precedentes desta CORTE. 



    3. Nessas circunstâncias, em que o órgão jurisdicional reclamado seguiu os parâmetros indicados no julgamento da referida ação declaratória de constitucionalidade, quanto aos consectários legais aplicáveis à espécie, é inviável a presente reclamação.



    4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 52.842-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 16/05/2022, p. 19/05/2022).  



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DA ADC 58. OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA MODULAÇÃO DE EFEITOS ALI DETERMINADA. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO.



    1. No julgamento conjunto da ADC 58, ADC 59, ADI 6021 e ADI 5867 (Rel. Min. GILMAR MENDES), esta CORTE definiu que quanto à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho deverão ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros que vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase anterior ao processo e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil).



    2. No caso em particular, verifica-se que o juízo reclamado não seguiu os parâmetros indicados no julgamento das referidas ações de controle de constitucionalidade quanto à determinação dos índices de atualização monetária aplicáveis à espécie. Ou seja, fixou a TR cumulada com juros de mora de 1% ao mês durante a fase processual, ao invés de aplicar a taxa SELIC como índice de correção monetária, conforme definido nas ações de constitucionalidade paradigmáticas.



    3. Havendo trânsito em julgado do processo na origem em data anterior à sessão de julgamento da ADC 58, aliado ao fato de não existir expressa manifestação quanto ao índice de correção monetária na fase de conhecimento, incide a modulação de efeitos determinada no paradigma de controle, no sentido de que os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais).



    4. Juros de mora e correção monetária possuem natureza de ordem pública, motivo pelo qual podem ser modificados a qualquer tempo no processo, não caracterizando reformatio in pejus ou preclusão.



    5. Embargos de declaração recebidos como agravo interno, a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 51.121-ED/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 02/03/2022, p. 07/03/2022, grifos nossos).



    18. Cito, ainda, decisões monocráticas proferidas na mesma linha de entendimento: Rcl nº 57.867/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 09/02/2023, p. 10/02/2023; Rcl nº 57.758/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 1º/02/2023, p. 02/02/2023; Rcl nº 57.705/AP, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 16/02/2023, p. 23/02/2023; Rcl nº 57.089/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 29/11/2021, p. 02/12/2022; Rcl nº 55.684/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 09/09/2022, p. 13/09/2022; Rcl nº 55.396/MG, Rel. Min. Edson Fachin, j. 24/11/2022, p. 28/11/2022; Rcl nº  55.299/PA, Rel. Min. Rosa Weber, j. 25/08/2022, p. 29/08/2022; Rcl nº 54.243/MG, Rel. Min. Nunes Marques, j. 21/09/2022, p. 27/09/2022; e Rcl nº 52.437-AgR/ES, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 04/08/2022, p. 09/08/2022.



    19. Repiso, para fins de síntese do que decidido nesta via reclamatória, que este Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADCs nº 58/DF e nº 59/DF entendeu aplicável a atualização monetária do crédito trabalhista nas fases extrajudicial e judicial, tanto por índices de correção monetária como de juros de mora. Em âmbito extrajudicial, portanto, incidirá IPCA-E (índice de correção monetária) e TR (índice de juros de mora), e, na fase judicial, incidirá exclusivamente o índice Selic, que remunera o crédito trabalhista em ambas as esferas.



    20. Ante o exposto, confirmo a liminar deferida e julgo procedente a presente Reclamação, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada, no quanto não expressa em relação ao entendimento fixado nos paradigmas editados no âmbito do Supremo Tribunal Federal, devendo haver a observância destes. Sem honorários, consoante entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.



    Comunique-se.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de setembro de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator